Tribunal: STF
Processo: ARE 1556239
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Incorporação de vantagens transitórias. Servidores públicos. Reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por servidores públicos do Município de Arapongas/PR contra acórdão pelo qual se negou direito à incorporação de valores relativos ao exercício de função gratificada ou cargo em comissão aos vencimentos.



    2. Os recorrentes buscam o reconhecimento da violação ao art. 13 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, argumentando que as leis municipais em que se asseguravam o direito à incorporação de verbas transitórias não são nulas, mas anuladas com efeitos ex nunc a partir do trânsito em julgado de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), o que validaria as incorporações ocorridas antes da EC nº 103, de 2019.



    3. A pretensão inicial foi julgada improcedente em primeira instância. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a decisão, sob o fundamento de que a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas municipais em ADI não contemplava a situação dos recorrentes, e de que o direito não havia sido reconhecido pela Administração. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem. A decisão de inadmissibilidade foi mantida em agravo.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de inconstitucionalidade de normas municipais pelo Tribunal de Justiça, ainda que com modulação de efeitos ex nunc, impede a aplicação do art. 13 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, para garantir a incorporação de vantagens de caráter transitório a servidores públicos que não tiveram seu direito reconhecido administrativamente e não estavam aposentados antes da decisão da ação direta de inconstitucionalidade.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso extraordinário não merece prosperar, por ser necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos para se chegar a conclusão diversa daquela definida pela Corte de origem, o que é inviável em sede extraordinária, conforme enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. O Tribunal de origem, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0037790-41.2016.8.16.0000, declarou a inconstitucionalidade das leis municipais nas quais se previa a incorporação de verbas transitórias, com efeitos ex nunc, resguardando apenas a situação de servidores aposentados à época e impedindo a devolução de valores recebidos.



    7. Os recorrentes não se enquadram na modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, pois não estavam aposentados no momento do julgamento da ADI, e seus pedidos de incorporação não haviam sido reconhecidos ou efetivados administrativamente antes da publicação da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    8. A discussão acerca da alegada violação a princípios constitucionais como a estabilidade financeira e a irredutibilidade de vencimentos, neste caso, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável, atraindo a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo não provido.



    DECISÃO



    1. Trata-se na origem de ação declaratória de direito à incorporação, com pedido de implantação do direito e pagamento do retroativo, apresentada por servidores públicos do Município de Arapongas/PR (e-doc. 2). 



    2. A pretensão deduzida pelos autores foi julgada improcedente (e-doc. 17). A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve essa decisão, em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO C/C PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DO DIREITO E PAGAMENTO DO RETROATIVO. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS/PR. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MERA SUBSUNÇÃO NORMATIVA DOS FATOS, EM CONSONÂNCIA COM AS MÁXIMAS DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS E IURA NOVIT CURIA. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. ADI Nº 1602369-5. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS MUNICIPAIS QUE PREVIAM A POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO, DE FORMA DEFINITIVA, DOS VALORES RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA/CARGO EM COMISSÃO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NÃO CONTEMPLA A SITUAÇÃO DOS APELANTES. INCORPORAÇÕES INDEFERIDAS PELO PRÓPRIO ENTE MUNICIPAL. DIREITO RECLAMADO QUE SEQUER CHEGOU A SER RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE SERVIDORES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE ACÓRDÃO PROLATADO EM ADI E TRANSITADO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 13, DA EC Nº 103/2019. INCORPORAÇÃO INDEFERIDA. VANTAGENS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ESTABILIDADE FINANCEIRA E DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. JURISPRUDÊNCIA DO TJPR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



1. Consoante entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, ‘O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius’ (STJ, 3ª Turma, REsp 1.537.996/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 21/06/2016). 



2. No julgamento da ADI nº 1602369-5 (0037790-41.2016.8.16.0000), o c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, das normas municipais que previam a possibilidade de incorporação, de forma definitiva, dos valores relativos ao exercício de função gratificada/cargo em comissão aos vencimentos de servidor público efetivo, esclarecendo, em sede de Embargos de Declaração autuados sob o nº 0037790-41.2016.8.16.0000 ED 2, que a modulação dos efeitos visa resguardar os direitos de servidores aposentados, além de vedar a devolução dos valores recebidos com base nas leis municipais extirpadas do mundo jurídico. 



3. Acerca dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, leciona abalizada doutrina: ‘A lei inconstitucional, como norma, é inválida desde a origem (efeito ex tunc). Mas, o reflexo dessa nulidade, somente invalida os atos ou negócios jurídicos praticados após a decisão declaratória (efeito executivo, segundo a nomenclatura de Zavascki), ou após o momento que a modulação determinou, podendo-se, pois, falar em eficácia ex nunc ou em eficácia futura, conforme deliberação do julgado da ADI, ou de posterior ação rescisória ou desconstitutiva fundada na inconstitucionalidade proclamada [...]’ (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Vol. II. 58ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 692 a 693). 



4. ‘A interpretação da irredutibilidade de vencimentos descrita no art. 37, inciso XV da CF/88 deve ser analisada com ressalvas, porque a determinação não é absoluta e vantagens de caráter transitório podem ser suprimidas, sem que isso implique em violação constitucional’ (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1577169-4 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - Unânime - J. 18.10.2016).” (e-doc. 30, p. 1-2; grifos no original).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação ao art. 13 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, porquanto “a Corte estadual firmou entendimento de que a normativa constitucional não teria cabimento em virtude da decretação, pretérita, de inconstitucionalidade das normas municipais que asseguravam o direito à incorporação das verbas transitórias pelos servidores do Município Recorrido” (e-doc. 33, p. 5).



    3.1. Argumentam que, “diferentemente do compreendido pela C. Câmara julgadora, às normas municipais que durante mais de 20 anos asseguraram o direito em testilha (Leis Municipais nºs 2.402/96, 2.474/97, 3.095/04, 3.516/08 e 4.451/16), NÃO SÃO NULAS, ao seu revés, tão somente foram ANULADAS pelo E. TJPR, razão pela qual produziram efeitos, efeitos estes que foram mantidos até seu trânsito em julgado” (e-doc. 33, p. 19; grifos no original). 



    3.2. Nesse sentido, ponderam que “a Câmara julgadora não fez a melhor aplicação do direito, na medida que entendeu que, mesmo com a modulação dos efeitos da ADI 1602369- 5 (0037790-41.2016.8.16.0000), momento em que fora atribuído efeito ex nunc, tendo como marco inicial o trânsito em julgado da decisão, as normas municipais que regulavam o tema são nulas e, por essa razão, não se mostra possível fazer valer a normativa constitucional constante do Art. 13, da Emenda Constitucional nº 103/19” (e-doc. 33, p. 22).



    3.3. Alegam que, “considerando que a legislação municipal que assegurava o direito a incorporação das verbas transitórias decorrentes do exercício de função gratificada ou da gratificação de função de direção, chefia ou assessoramento foi ANULADA com efeitos somente a partir do trânsito em julgado da ADI (ocorrido em 24/06/2021), todas as incorporações havidas anteriormente são lícitas, válidas e legais, devendo, portanto, observar os ditames constantes da EC nº 103/19” (e-doc. 33, p. 26; grifos no original). 



    3.4. Apontam, ainda, “direito constitucional LÍQUIDO E CERTO dos Recorrentes a MANUTENÇÃO/concessão de suas incorporações, uma vez que o direito a elas foi exaustivamente preenchido até o dia 12/11/2019 (considerando que a publicação da Emenda Constitucional nº 103/19 ocorreu no dia 13/11/2019)” (e-doc. 33, p. 29; grifos no original). 



    3.5. Pedem “o reconhecimento da violação ao mandado constitucional de necessária concessão/manutenção da incorporação de verbas de natureza transitória obtidas em momento anterior a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, a fim de que seja afastada a decisão operada pela d. 5ª Câmara Cível do TJPR” (e-doc. 33, p. 37; grifos no original). 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 37).



    5. O recorrentes apresentaram agravo (e-doc. 40), mas a inadmissibilidade foi mantida (e-doc. 43).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Extraio, do voto condutor do acórdão recorrido, trechos que ressaltam os aspectos fático-probatórios e de exame da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Como se sabe, o c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0037790-41.2016.8.16.0000 declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, do caput e §§1º ao 6º, do art. 89 da Lei Municipal nº 4.451 /2016 de Arapongas, que previam a possibilidade de incorporação de verbas percebidas de forma extraordinária e temporária ao vencimento de servidores públicos. O acórdão prolatado assim restou ementado: 



    (...)



    Após, o Órgão Colegiado referido acolheu, com efeitos infringentes, os Embargos de Declaração opostos pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, para (i) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, dos arts. 1º, da Lei Municipal nº 3.516/08; 1º, caput e § único e 2º, caput e § único, da Lei Municipal nº 3.095/04; 1º, da Lei Municipal nº 2.474/97; e 1º, caput e §§1º e 2º, da Lei Municipal nº 2.402/96, todas de Arapongas/PR; e (ii) esclarecer a extensão dos efeitos ex nunc atribuídos à declaração de inconstitucionalidade, limitando-a a resguardar a situação dos servidores que já se encontravam aposentados à época do julgamento da ADI e a impedir que os servidores sejam compelidos a devolver os valores recebidos com espeque nas normas municipais cuja incompatibilidade vertical fora reconhecida. Veja-se:



    (...)



    Pois bem. Acerca dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, leciona Humberto Theodoro Júnior, in verbis:



    (...)



    Estabelecidas essas premissas, observa-se que, in casu, os servidores Recorrentes não estavam aposentados à época do ajuizamento da ADI ou da prolação do acórdão respectivo, sendo inaplicável, pois, a ressalva da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    Acresce-se ao exposto que, como acertadamente pontuou o d. juízo de origem, ‘na presente demanda não constituem objeto de discussão eventuais incorporações já reconhecidas pelo ente requerido, de forma definitiva, em favor dos requerentes, mas sim verbas adicionais cuja ilegalidade já havia sido reconhecida pelo próprio ente municipal, em sede de controle administrativo’ (mov. 76.1, fls. 7). 



    Nesse sentido, denota-se que o direito reclamado pelos Apelantes sequer chegou a ser reconhecido pela Administração, que já havia suspendido – com fundamento em Recomendação Administrativa nº 01/2016 da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Arapongas/PR – os pedidos de incorporação desde 07/10/2016, data da decisão proferida no bojo do Processo Administrativo nº 22.014 /16 que assim determinou. 



    Confira-se (mov. 1.43, fls. 5):



    (...)



    Ressalte-se, ainda, que, nos termos da jurisprudência do e. STJ, não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico ou regime de vencimentos/proventos de servidor público, mutatis mutandis:



    (...)



    Mais adiante, aduzem os Apelantes que o direito à incorporação é amparado pelo art. 13, da Emenda Constitucional nº 103/2019, cujo conteúdo deveria ter sido analisado pelo Órgão Especial no julgamento da ADI nº 0037790-41.2016.8.16.0000 e, não o tendo feito, padece o acórdão proferido de vício de inconstitucionalidade. 



    Desde já, adianta-se que não incumbe a esta c. 5ª Câmara Cível rediscutir entendimento firmado pelo Órgão Especial em acórdão transitado em julgado, devendo a questão ser objeto de ação própria, se cabível. 



    Somado a isso, o diploma mencionado afasta a aplicação do art. 39. §9º, da CF[1], apenas no tocante a ‘parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional’, o que não ocorreu na hipótese, porquanto indeferidos, em sede administrativa – e em momento anterior à publicação da EC nº 103/19 –, os pedidos dos Recorrentes nesse sentido. 



    Destarte, diante da ausência de efetivação da incorporação e à luz da natureza transitória das vantagens reclamadas, afasta-se a alegação de ofensa aos princípios da estabilidade financeira e da irredutibilidade dos vencimentos de servidores públicos, conforme já decidiu este e. TJPR:(...).” (e-doc. 30, p. 11-16, grifos nossos).



    8. O Tribunal de origem, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0037790-41.2016.8.16.0000, declarou a inconstitucionalidade das leis municipais que previam a incorporação de verbas transitórias, com efeitos ex nunc, resguardando apenas a situação de servidores já aposentados à época e impedindo a devolução de valores recebidos.



    9. Os recorrentes não se enquadram na modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, pois não estavam aposentados no momento do julgamento da ADI, e seus pedidos de incorporação não haviam sido reconhecidos ou efetivados administrativamente antes da publicação da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    10. A discussão acerca da alegada violação a princípios constitucionais como a estabilidade financeira e a irredutibilidade de vencimentos, neste caso, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável, atraindo a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    11. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, Leis municipais nº 2.402, de 1996, nº 2.474, de 1997, nº 3.095, de 2004, nº 3.516, de 2008, e nº 4.451, de 2016, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.



    11.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-EMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. LEIS ESTADUAIS 1.386/1951 E 4.819/1958. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/1974. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMAS 229 E 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    I. Caso em exame.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 5º, XXXVI e 37, § 15 da CF e 7º da EC 103/2019, em face dos óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito da pensionista ao benefício de complementação de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (especialmente as Leis Estaduais 1.386/1951 e 4.819/1958 e a Lei Complementar Estadual 200/1974), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 



    4. O Supremo assentou a inexistência de repercussão geral da questão debatida no acórdão recorrido, concernente à complementação de aposentadoria, com base na Lei 4.819/1958 e na Lei Complementar 200/1974, ambas do Estado de São Paulo, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema 229, RE 585.392-RG) 



    5. Ademais, no julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.528.257-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/03/2025, p. 09/04/2025).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS 4.819/1958 E 200/1974 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES RECENTES DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.448.272-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/03/2025, p. 27/03/2025).



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA A PROVENTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de incorporação de vantagens de caráter temporário/ a proventos de servidora pública municipal após a EC n° 103/2019.



    2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.



    5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.449.117-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 11/09/2023, p. 20/09/2023).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator